Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702164-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA AGRAVADO: FABIANO COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Do detido e acurado cotejo dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que a agravante – ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA – postula a concessão em seu favor dos benefícios da gratuidade de justiça. À vista disso, foi instada, por meio dos despachos de IDs 22681552 e 23366308, a comprovar, de forma robusta e hígida, o seu estado de hipossuficiência econômico-financeira justificador do deferimento do referido beneplácito, conforme requerido nesta pretensão recursal. Em seguida, a agravante peticiona e colaciona documentos em alicerce do pedido em comento (IDs 23334678 e 23526830), deixando de apresentar outros elementos de provas sugeridos nos mencionados despachos (v.g. declarações de imposto de renda referentes aos últimos 2 (dois) anos, movimentações bancárias dos últimos 2 (dois) meses, etc.) Em suas manifestações, a recorrente assevera sua incapacidade de arcar com as custas e demais despesas processuais. É o relatório do necessário. DECIDO. Conquanto a agravante tenha afirmado que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo maiores repercussões econômico-financeiras, os elementos de convicção trazidos à colação não comprovam, a contento, o alegado estado de hipossuficiência. Os documentos coligidos aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça à recorrente, especialmente porque não lastreou, de forma segura e robusta, o seu pleito. Ademais disso, calha frisar que os valores das custas processuais são bastante módicas no âmbito do Distrito Federal, não tendo o condão de comprometer, por si só, com a saúde financeira da empresa. Embora tenha asseverado várias constrições judiciais que comprometem substancialmente seu patrimônio (ID 23366308), no caso vertente, reputo que a parte agravante não comprovou, a contento (CPC, art. 373, I), a alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo, especialmente considerando apenas as constrições judiciais incidentes em suas contas bancárias, carecendo, mesmo nesta hipótese, demonstrar, casuisticamente, sua impossibilidade de arcar com os respectivos encargos processuais (STJ, Súmula 481). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1310923, 07215131620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sublinhei PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de consignação de pagamento que A decisão agravada indeferiu a gratuidade judiciária pretendida pela autora, ora recorrente. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3.1. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. 4. Jurisprudência: "A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.' 2. - Agravo Regimental não provido." (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). 5. No caso, intimada a comprovar a necessidade da gratuidade judiciária, a autora juntou aos autos o balanço patrimonial de 2018 e Demonstração do Resultado do Exercício, além do extrato de conta corrente, que demonstram a possibilidade de arcar com as despesas processuais. 5.1. Tem-se que na hipótese não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas pelos agravantes. Logo, imperiosa a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262714, 07058121520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sublinhei PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. 2. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O fato de a pessoa jurídica ter ou não fins lucrativos não condiciona prioritariamente a conclusão de que não possa ter recursos para arcar com as despesas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243176, 07261695020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sublinhei À guisa de arremate, diga-se de passagem que a Súmula 481 do sodalício Superior estabelece que a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Nessa mesma linha de intelecção também segue a jurisprudência iterativa deste Tribunal de Justiça, segundo a qual nem mesmo a decretação de falência, de per si, prova que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM OUTRA DEMANDA. PROCESSOS DISTINTOS. AUTONOMIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. TRÍPLICE OMISSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATALHAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PELO PROCESSO DE FALÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVA FASE SATISFATIVA. INADEQUAÇÃO. CONVERSÃO IMEDIATA EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. APROVEITAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS REALIZADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que deve ser conferida interpretação extensiva ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, para englobar as decisões interlocutórias proferidas nos processos de falência e recuperação judicial. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. O deferimento da gratuidade de justiça nos autos de ação de cobrança, em sede de recurso especial, não enseja, necessariamente, a concessão desta benesse em ação de falência com base em execução frustrada, haja vista que são demandas autônomas entre si. A tríplice omissão do devedor que viabiliza a propositura do pedido de falência resta caracterizada quando ele não paga, não deposita e não indica bens à penhora, inviabilizando, com a sua postura, a satisfação do crédito da parte exequente. Não há que falar em utilização do pedido de falência como sucedâneo de ação de cobrança, uma vez que a própria legislação de regência estabeleceu bases estritamente objetivas para o manejo do processo falimentar, coibindo o uso descontrolado e abusivo dessa via excepcional. O instrumento de protesto do título não é exigido no caso de pedido de falência por execução frustrada, que deve ser instruído apenas com certidão expedida pelo Juízo em que se processa a execução, consoante preconiza o artigo 94, §4o, da Lei no 11.101/05. A deflagração de nova fase de cumprimento de sentença mostra-se de todo despropositada, na medida em que, sobrevindo o trânsito em julgado da ação de conhecimento, a execução provisória converte-se de imediato em definitiva, aproveitando-se todos os atos voltados à execução do julgado perpetrados em sede de cumprimento provisório. À luz do comando inserto no artigo 179, inciso do Código de Ritos, o Ministério Público, nos casos em que intervir como fiscal da ordem jurídica, terá vista dos autos depois das partes, sendo despicienda a abertura de nova vista às partes após tal ato, notadamente em face da ausência de interesse jurídico para questionar o parecer exarado pelo Parquet, sendo inapropriado falar em violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. (Acórdão 1193846, 07047082220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1312880, 07459571620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS APENAS A FINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O presente recurso volta-se contra o pronunciamento judicial que rejeitou o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente e, também, indeferiu o pedido no sentido de que fosse autorizada a recolher as custas somente a final. Contudo, nos termos do art. 1.015, do CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que se refira a "recolhimento de custas a final", não se materializando hipótese de aplicação da tese da taxatividade mitigada, daí porque o presente recurso há de ser conhecido apenas quanto à rejeição do pedido de gratuidade judiciária, nos termos do inciso V desse dispositivo legal. 2. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condicionam-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. A decretação de falência não comprova, por si só, que, efetivamente, a pessoa jurídica não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1285574, 07188278520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELA RECORRENTE. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVE O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, cabendo evidenciar, no ensejo, que sua inércia tem o condão de consubstanciar deserção da pretensão à baila. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator